Tribunal: TJSP
Processo: 2123945-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de atos notariais imobiliários, c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada para o imediato bloqueio da matrícula imobiliária do imóvel objeto da demanda (matrícula no 67.940) e, sucessivamente a suspensão dos poderes da procuração registrada no 1o

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação declaratória de nulidade de atos notariais imobiliários, c/c danos morais, com pedido de tutela de urgência inaudita altera pars – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela antecipada para o imediato bloqueio da matrícula imobiliária do imóvel objeto da demanda (matrícula no 67.940) e, sucessivamente a suspensão dos poderes da procuração registrada no 1o Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Barueri – Alegação de nulidade das escrituras públicas de dação em pagamento lavradas pelo 2o Tabelionato de Notas de Guarulhos, que o próprio tabelião teria alegado a nulidades do ato – Improcedência do inconformismo – Requisitos para a concessão da tutela antecipada não preenchidos – Prudente o aguardo da instrução processual, inclusive com perícia já determinada nos autos – Recomendação, porém, para que a medida seja reexaminada após a conclusão da perícia, cujo objeto é a verificação de quais unidades do empreendimento imobiliário, objeto da presente ação, teriam sido oferecidas em dação em pagamento, e de acordo com a procuração outorgada firmada entre as partes e lavrada perante o tabelião, bem como, as condições e circunstâncias nas que se deu a lavratura dos documentos – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
AGRV.No: 2123945-92.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto 31937
Registro: 2020.0000565808
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2123945-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SAN GIOVANNI
EMPREENDIMENTOS LTDA, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
2
VOTO No: 31937
AGRV.No: 2123945-92.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : SAN GIOVANNI EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
Agravo de Instrumento Ação declaratória de nulidade de atos
notariais imobiliários, c/c danos morais, com pedido de tutela de
urgência inaudita altera pars Insurgência em face de decisão que
indeferiu a tutela antecipada para o imediato bloqueio da matrícula
imobiliária do imóvel objeto da demanda (matrícula no 67.940) e,
sucessivamente a suspensão dos poderes da procuração registrada
no 1o Tabelião de Notas e Protestos de Letras e Títulos de Barueri
Alegação de nulidade das escrituras públicas de dação em
pagamento lavradas pelo 2o Tabelionato de Notas de Guarulhos,
que o próprio tabelião teria alegado a nulidades do ato

Improcedência do inconformismo Requisitos para a concessão
da tutela antecipada não preenchidos Prudente o aguardo da
instrução processual, inclusive com perícia já determinada nos
autos
Recomendação, porém, para que a medida seja
reexaminada após a conclusão da perícia, cujo objeto é a
verificação de quais unidades do empreendimento imobiliário,
objeto da presente ação, teriam sido oferecidas em dação em
pagamento, e de acordo com a procuração outorgada firmada entre
as partes e lavrada perante o tabelião, bem como, as condições e
circunstâncias nas que se deu a lavratura dos documentos

Hipótese de manutenção da decisão hostilizada
Recurso
desprovido.
1 - Cuida-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito ativo, tirado contra decisão de fls.
607/610, que 'ação declaratória de nulidade de atos notariais
imobiliários, c/c danos morais, com pedido de tutela de
urgência inaudita altera pars', indeferiu a medida de
urgência pleiteada pelo ora recorrente.
Sustenta o agravante que fora vítima de
diversas ações mais do que suspeitas da agravada que
resultaram, resumidamente, em 58 unidades de empreendimento
imobiliário
surrupiadas,
estando mais do
que provado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
3
documentalmente, a ocorrência dos vícios extrínsecos e de
suma gravidade (fls. 03).
Discorre
o
recorrente
que
em
28.9.2018
apresentou Pedido de Providências ao Juiz de Direito
Corregedor, no 1035194-27.2018.8.26.0224, na 5a Vara Cível de
Guarulhos, para obter declaração de nulidade das Escrituras
Públicas de Dação em Pagamento lavradas pelo 02o Tabelionato
de Notas de Guarulhos em que promoveu a dação em pagamento de
unidades de incorporação não aptas para garantir dívida,
fatos consumados em cartório de registro de imóveis. Naquele
feito, por mais que extinto, há importante fato revelador que
diz respeito ao Tabelião, pessoa cujos atos são dotados de fé
pública,
que
reconheceu
expressamente
que
lavrou
equivocadamente Escrituras Públicas. Tais escrituras públicas
possuem máculas, sobretudo por ser completa e totalmente
dissonante aos documentos que lhe dão substância, sob postura
mais do que suspeita da instituição financeira, tudo
consubstanciado com diversos documentos e a excessiva menção
à confissão do tabelião. Já o presente feito busca a
declaração de nulidade desses atos notariais eivados de
falhas reconhecidas outrora pelo Tabelião em face do banco
Santander, parte interessada no objeto. Em 14.12.2018, o MM.
Juízo 'a quo' houve por indeferir os benefícios da justiça
gratuita, vez que em 12.2.2019, em sede de Agravo de
Instrumento, foi permitido o diferimento do pagamento das
custas processuais para o final do processo (fls. 390/396).
Em 28.4.2020, a Magistrada saneou o feito e indeferiu a
tutela de urgência (fls. 598/601), decisão que ora se recorre
(fls. 02/03).
Afirma que foi comprovado que o Tabelião do
02o Tabelionato de Notas de Guarulhos, em que promoveu as
dações
em
pagamento,
confessou
expressamente
que
as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
4
Escrituras Públicas foram lavradas sem observar o documento
que deviam ter se escorado, qual seja, a Procuração Pública
(fls. 04/06).
A
perversidade,
travestida
de
equívoco,
decorreu da apresentação, pelo Santander, de uma relação de
unidades já divergente, isto é, trazia unidades além das
previstas na Procuração, e no que pese o suspeitíssimo
comportamento do banco, o Tabelião, ele próprio confirmou,
não se atentou a listagem registrada na Procuração, mas tão
somente a relação encaminhada pelo banco. Portanto, não se
pode banir ou desprezar as informações incontroversas, em
razão do reconhecido equívoco perpetrado pelo Tabelião,
patente a discrepância entre as unidades oferecidas, de
acordo com a Procuração (Fl. 04 e Fls. 102/104), e as dadas
em pagamento (Fl. 08 e Fls. 125/242), de acordo com as
Escrituras Públicas. A bem da verdade, são grosseiramente
nulas as Escrituras de Dação em Pagamento lavradas no 2o
Tabelião de Notas de Guarulhos. O equívoco é claro, e também
se afigura evidente a ocorrência do dano, pois é certo que o
resultado equivocado causou brutais anomalias em documentos
públicos - 58 unidades surrupiadas = equívoco de R$
14.500.000,00 (fls. 06/07).
Em
suma,
clama
pela reforma da
decisão
agravada, com a concessão da Tutela Recursal para bloquear a
matrícula imobiliária no 67.940, do 2o Oficial de Registro de
Imóveis de Limeira, e, sucessivamente, suspender os poderes
da Procuração Pública registrada no 1o Tabelião de Notas de
Barueri em abril de 2017, retornando tudo ao 'status quo ante
bellu', até a decisão do mérito (fls. 08/09).
Recurso formalmente em ordem, processado sem o
postulado efeito ativo, dispensada resposta da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
5
É o relatório do necessário.
2

A presente insurgência não merece provimento. Transcreve-se abaixo trecho da decisão
hostilizada, na parte que interessa:
“(...).
4. As partes são legítimas e estão bem
representadas. Encontram-se presentes os pressupostos
processuais e as condições da ação, não havendo
irregularidades a sanar.
5. Dou o feito por saneado e fixo como ponto
controvertido a verificação de quais as unidades do
empreendimento imobiliário, objeto da presente ação,
teriam sido oferecidas em dação em pagamento, de
acordo com a procuração outorgada firmada entre as
partes e lavrada perante ao 2o Tabelião de Notas de
Guarulhos e ao 2o Oficial de Registro de Imóveis de
Limeira, bem como as condições e circunstâncias nas
que se deu a lavratura dos documentos.
6. Em análise do pedido de tutela de
urgência, nos termos do art. 300, do Código de
Processo Civil, requerida inicialmente, verifico que a
sua concessão depende da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo
vedada nos casos em que houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Compulsando os documentos trazidos com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
6
inicial, verifica-se que, ao menos por ora, em juízo
de cognição sumária, os requisitos para a concessão da
tutela de urgência não se fazem presentes.
Isso porque a verificação dos fatos alegados
inicialmente demandam dilação probatória, podendo a
decisão ser revista, a qualquer tempo, desde que
presentes
os
requisitos
autorizadores
de
sua
concessão.
Ante o exposto, indefiro a tutela requerida.
7. Deixo de apreciar o pedido de impugnação
a inversão do ônus da prova (fls. 461/462), uma vez
que sequer foi formulado pela parte autora.
8.
Quanto
a
impugnação
à
gratuidade
processual (fls. 454/455), observo ao réu que não foi
deferida a gratuidade processual nos autos, e sim o
diferimento
das
custas
processuais,
conforme
se
depreende de fls. 396 (por decisão proferida pela
Superior Instância, não passível de reanálise por este
juízo).
9. Para a perícia judicial, nomeio CARLOS
ROBERTO
LORENZ
ALBIERI,
CPF
21675744874
(carlos@albieriadvogados.com.br),
que
cumprirá
o
encargo escrupulosamente, independentemente de termo
de
compromisso.
Intime-se
para
que
apresente
estimativa salarial em até 5 dias, nos termos do art.
465, §2o, do CPC.
10. Assino que o perito é responsável pela
confirmação do recebimento do correio eletrônico (e-
mail) no prazo de 5 (cinco) dias da sua emissão, sob
pena da baixa de sua habilitação, bem como por
providenciar sua certificação para fins do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
7
digital, tudo nos termos do art. 36, § 2o, das Normas
de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, e
Comunicado Conjunto no 1666/2017, da Presidência do
TJ/SP e Corregedoria Geral da Justiça, alertando que o
peticionamento eletrônico por parte dos peritos é
obrigatório desde 12.09.2017.
11.
Consigno
que
as
partes
poderão
apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos no
prazo de 15 dias, nos termos do artigo 465, §1o,
também do Código de Processo Civil. A parte que
formular quesito cuja resposta implique trabalho
excessivamente oneroso deverá se responsabilizar pelo
pagamento dos honorários correspondentes ao quesito,
sob a pena de indeferimento.
12. Apresentada a estimativa de honorários,
intimem-se as partes para manifestação no prazo comum
de 5 dias, nos termos do artigo 465, §3o, do Código de
Processo Civil.
13.
Não
sendo
apresentada
manifestação
contrária, intime-se o réu para pagamento em 5 dias,
nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. Com
o pagamento, intime-se o perito para apresentação do
laudo em até 30 dias.
14. Apresentado o laudo, intimem-se as
partes para que no prazo comum de quinze dias se
manifestem sobre o resultado, mesma oportunidade em
que deverão providenciar a apresentação de seus
pareceres técnicos.
15. Diante da cota de fls. 595 do MP, retire-
se a tarja de sua atuação nestes autos.
Intime-se” (fls. 607/610).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
8
Com efeito, os fatos noticiados na petição
inicial
(fls.
10/49)
e
reiterados
neste
recurso
não
demonstram de plano a urgência pretendida, de sorte que nada
recomenda a antecipação da tutela almejada.
A tutela de urgência pressupõe a existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme redação do art. 300, do Código de Processo Civil.
No
atual
estágio
processual,
não
restou
demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
Desta forma, não se mostra prudente que seja
acolhida sua pretensão. Isso porque as provas até então
carreadas são unilaterais, sendo sensato que se aguarde o
resultado da perícia já determinada, cujo objeto é a
verificação de quais unidades do empreendimento imobiliário,
objeto da presente ação, teriam sido oferecidas em dação em
pagamento, de acordo com a procuração outorgada firmada entre
as partes e lavrada perante o 2o Tabelião de Notas de
Guarulhos e ao 2o Oficial de Registro de Imóveis de Limeira,
bem como, as condições e circunstâncias nas que se deu a
lavratura dos documentos.
Assim, reputa-se necessária, repita-se, a
conclusão da instrução probatória, a fim de que sejam obtidos
maiores elementos sobre a controvérsia, quando então a
magistrada 'a quo' estará munida de maiores elementos para
poder apreciar a questão com maior segurança, observando-se
que a medida pode ser concedida em qualquer fase do processo,
desde que haja prova convincente e robusta.
Ressalte-se que o âmbito de discussão deste
recurso não ultrapassa a questão relativa à presença ou não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123945-92.2020.8.26.0000 -Voto no 31937
9
dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, no
momento em que foi proferida a decisão recorrida. As matérias
que refogem a esse espectro de discussão não podem ser aqui
examinadas, sob pena de supressão de instância.
Desse modo, ausentes os requisitos legais a
tutela indeferida, merece subsistir.
Pelo exposto, nega-se, provimento ao agravo de
instrumento interposto.
JACOB VALENTE
Relator